Tribunal: STF
Processo: ARE 1320239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO DER/RJ. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. Pretensão do autor de extensão aos seus proventos do montante remuneratório incorporado quando em atividade, referente ao cargo em comissão símbolo PR-1. Verba concedida ao pessoal da ativa através do processo administrativo nº E-17/201342/07, relativamente à parcela remuneratória GEE, de forma genérica e indiscriminada, que deve ser estendida aos servidores inativos. Aumento de remuneração travestido de gratificação. Violação ao princípio da isonomia. Obrigatoriedade de concessão a todos os servidores, independentemente da lotação. Devido o pagamento da GEE e das diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal. Não se aplica à hipótese dos autos o entendimento pacificado do STF, seguido pelo STJ, através do Tema nº 41, que reconhece a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, isso porque a pretensão aqui deduzida é inerente a aumento de vencimentos disfarçado, concedido em caráter genérico aos servidores da FUNDERJ, não se tratando de nova rubrica concedida após a inatividade. RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XIII, e 40, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, importa destacar que, compulsando os autos, em especial os contracheques de fls. 28/30 (pasta 000028) e os documentos de fls. 32/34 (pasta 000032), é possível constatar que o autor, servidor da Fundação DER/RJ, incorporou aos seus proventos o montante referente ao cargo em comissão símbolo PR-1.
    Além disso, como bem destacou a sentença recorrida, 'a GEE pleiteada pela parte autora foi concedida através do processo administrativo nº E-17/201.342/2007 (pdf. 132), período em que a parte autora se encontrava em atividade, pois o contracheque indica a aposentadoria no ano de 2012'.
    Note-se que a Gratificação de Encargos Especiais (GEE) pleiteada pelo autor foi concedida em caráter genérico aos servidores da FUNDERJ, desvinculada de qualquer situação fática ou condição especial inerente à realização de determinada atividade no processo administrativo E-17/201.342/2007, o que afasta a alegação do réu de que a mesma teria nítido caráter pro labore faciendo, sendo paga somente aos ocupantes ativos do cargo em comissão e, portanto, não podendo ser estendida ao autor.
    Na verdade, o que se verifica é que a mencionada gratificação figura como um aumento de vencimentos disfarçado, o qual deve ser estendido a todos os servidores, independentemente da lotação ou cargo, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do artigo 40, § 8º, da CRFB.
    Assim, por mais que o recorrente sustente que a paridade se dá em relação ao cargo efetivo, não se estendendo ao cargo em comissão eventualmente exercido, em razão da sua natureza transitória e personalíssima, no caso sub judice, tendo havido a incorporação quando o autor ainda estava na ativa, não se pode negar que ele faz jus ao aumento concedido a todos os servidores, de forma genérica, ainda que travestido de gratificação especial.
    (...)
    Por fim, cumpre esclarecer que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento pacificado do STF, seguido pelo STJ, através do Tema nº 41, que reconhece a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, devendo ser assegurada apenas a estabilidade financeira, isso porque a pretensão aqui deduzida é inerente a aumento de vencimentos disfarçado, concedido em caráter genérico aos servidores da FUNDERJ, desvinculada de qualquer situação fática ou condição especial, não se tratando de nova rubrica concedida após a inatividade.
    Dessa forma, correta a sentença ao condenar o réu a implementar aos proventos do autor a gratificação de encargos especiais (GEE), instituída pelo processo administrativo nº E-17/201.342/2007, no valor vigente, referente ao cargo em comissão, símbolo PR-1, observando-se os reajustes concedidos aos ativos, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente